Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-91.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento proposta pela seguradora, sub-rogando-se nos direito do seu cliente consumidor. Energia elétrica. Falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência.
Ação regressiva. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, consumidor, comprovado o pagamento da indenização. É devida a reparação dos danos materiais

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento proposta pela seguradora, sub-rogando-se nos direito do seu cliente consumidor. Energia elétrica. Falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência.
Ação regressiva. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, consumidor, comprovado o pagamento da indenização. É devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1000675-
91.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
2
Apelação no 1000675-91.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Alfa Seguradora S.A.
Apelado/a: Energisa Sul-sudeste - Distribuição de Energia S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Fábio Mendes Ferreira
Voto no 39129
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento proposta
pela seguradora, sub-rogando-se nos direito do seu cliente
consumidor. Energia elétrica. Falha na prestação do
serviço. Sentença de improcedência.
Ação regressiva. Aplicação do CDC, uma vez que a
seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado,
consumidor, comprovado o pagamento da indenização. É
devida a reparação dos danos materiais causados pela falha
no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal
foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré
que não comprovou adequada prestação do serviço.
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 580/623) interposto contra a r.
sentença (fls. 567/577) que julgou improcedente a ação de ressarcimento por dano
material, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
ALFA SEGURADORA S.A. em face de ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Vencida, a
parte autora arcará com as custas, despesas processuais e verba honorária que fixo
em R$ 2.000,00, a teor do artigo 85, 8o do Código de Processo Civil.”
A autora alegou: responsabilidade objetiva da ré cocessionária de
serviço público; documentos acostados suficientes a comprovar o dano material;
desnecessidade de manutenção dos aparelhos danificados, diante dos documentos e
laudos apresentados, realizados por peritos da área, idôneos; inversão do ônus da
prova diante da sub-rogação nos direitos do segurado consumidor pela aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, diante da prova de pagamento da indenização;
nexo causal; responsabilidade objetiva e risco da atividade pela ré; notificação
extrajudicial; sistemas unilaterais da ré não comprovam ausência de oscilação na
rede, conforme Resolução da Aneel; ausência de caso fortuito ou força maior e
ausência de instalação de equipamento de segurança na rede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
3
O recurso tempestivo e preparado (fls. 624/625) foi contrariado (fls.
696/736).
Valor atribuído à causa em 16/01/2019: R$ 29.634,03.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, visando
reembolso da indenização paga pela autora a seus clientes por força de contratos de
seguro celebrados, diante de sobrecarga e oscilação elétrica na rede que teria
causado danos a equipamentos segurados.
A r. sentença julgou improcedente a ação por entender que “Os
relatórios apresentados pela requerida a fls. 385/407 reforçam a convicção nesse
sentido, pois demonstram a não ocorrência de interrupção no fornecimento de
energia elétrica, menores e maiores que um minuto, nas datas de 11.01.2017,
26.01.2017, 08.03.2017, 07.03.2017, 07.12.2017 e 01.05.2017 nas respectivas
unidades consumidoras, o que exclui a ocorrência de oscilações de energia e
conduz à improcedência do pedido”.
Pois bem.
Consigna-se não ser necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, pois há
lide e, portanto, pretensão resistida, bem como porque mera resolução administrativa
(artigo 204 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL) não tem o condão de
afastar ou condicionar o constitucional direito de ação.
O consumidor prejudicado não está obrigado a requerer inspeção
preliminar, pela concessionária prestadora de serviços de distribuição de energia
elétrica, de suas instalações elétricas e dos equipamentos danificados. A previsão a
respeito existente na Resolução da ANEEL de no 414 de 2010 não tem o condão de
obstar a vinda da parte a Juízo em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição que assegura a todos o direito de exigir do Estado a
prestação jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV), descabendo exigência de pedido
administrativo como condição de acesso ao Judiciário. Neste mesmo sentido: Ap. no
1066011-29.2016.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
4
05/12/2016; Ap. no 1005661-33.2016.8.26.0114, Rel. Des. Azuma Nishi, j.
15.09.16; e Ap. no 0181908-35.2010.8.26.0100, Rel. Des. Mary Grün, j. 15.04.15.
Assim, a exigência da comprovação do requerimento prévio ou da
recusa no âmbito administrativo ofende o direito de ação assegurado pela Magna
Carta, já que não podendo uma resolução administrativa da concessionária ré, ato
normativo infralegal, criar óbices para o exercício de um direito, que nem mesmo a
lei ordinária pode obstaculizar.
Ademais, inaplicável o art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
como condição de ação, pois dispõe que o consumidor tem até 90 dias para solicitar
o ressarcimento à distribuidora.
Por fim, a autora comprovou notificação extrajudicial à ré (fls. 69/72,
119/122, 159/162, 179/182, 204/207 e 229/232).
Por outro lado, a relação jurídica primária com o segurado é nitidamente
de consumo e, por isso, mesmo em sede regressiva, cabe análise pela Lei no
8.078/90, especialmente quanto à vulnerabilidade material do consumidor (CDC,
arts. 4o, I), ainda que por sub-rogação (STJ, REsp. 1.085.178/RS, rel Min. Marco
Buzzi, j. 15.05.2014), sendo que a responsabilidade independente de culpa (CDC,
art. 14).
Nesse ponto, é evidente a relação de consumo entre as partes, já que nos
termos da Resolução ANEEL 414/10 consumidor seria toda pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o
fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora,
assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s)
consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos contratos.
Portanto, tal dispositivo conjugado com o art. 2o do CDC permite
concluir a relação de consumo plenamente caracterizada, sendo possível a sub-
rogação pela seguradora, bastando comprovação do pagamento da indenização para
que a seguradora assuma a posição do consumidor, nos termos dos arts. 346, inciso
III e 350 do Código Civil, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres,
conforme art. 786 do mesmo diploma.
Portanto, tal dispositivo conjugado com o art. 2o do CDC permite
concluir a relação de consumo plenamente caracterizada, sendo possível a sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
5
rogação pela seguradora, bastando comprovação do pagamento da indenização para
que a seguradora assuma a posição do consumidor, nos termos dos arts. 346, inciso
III e 350 do Código Civil, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres,
conforme art. 786 do mesmo diploma.
Assim, o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso
em exame, porquanto a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, já que restou comprovado o pagamento
indenizatório aos segurados (fls. 66,68, 118, 153, 176/178, 201 e 203, 223/225),
onde constam todos os dados dos pagamentos, bem como recibo assinado por eles
(fls. 65, 117, 155, 202 e 224).
Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento
da falta de interesse de agir. Inexistência de qualquer norma que condicione a
impetração da presente ação ao esgotamento das vias administrativas. Interesse de
agir configurado. O processo não se encontra em condições de imediato
julgamento, conforme autoriza o art. 1.013, § 3o, inciso I, da lei processual.
Sentença anulada. Recurso provido para prosseguimento do feito.” (TJSP, AC no
1050832-13.2016.8.26.0114,
25a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator:
Desembargador Cláudio Hamilton, Comarca: Campinas, j. 15/03/2018)
“EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.
485, VI, do CPC) - Sentença que reconheceu a ausência de interesse processual da
requerente - Descabimento - Interesse processual reconhecido - Pedido
administrativo de ressarcimento pelos danos ocorridos que não constitui requisito
necessário à propositura da ação regressiva pela seguradora - Resolução
normativa no 414/2010 da ANEEL que não é capaz de obstar o acesso ao Poder
Judiciário - Preliminar acolhida na sentença afastada. JULGAMENTO DA
DEMANDA Extinção afastada Aplicabilidade do art. 1.013, § 3o, I, do CPC
Imediato julgamento da demanda pelo Tribunal ad quem. AÇÃO REGRESSIVA
Seguro Fornecimento de energia elétrica Danos materiais Danos materiais
decorrentes de descarga elétrica (...).” (TJSP, AC no 1049496-71.2016.8.26.0114,
11a Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador Renato Rangel Desinano,
Comarca: Campinas, j. 28/09/2017)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização. Art.
786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
6
demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de
caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO.”
(AC no 1121840-63.2014.8.26.0100, Relator Desembargador Azuma Nishi,
julgamento em 18.08.2016) grifo nosso
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou
eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável
o disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC,
uma vez que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e
adequado. Concessionária de serviço público que responde objetivamente, nos
termos do art. 37, §6o, CF. Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos
materiais devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em ação
regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser
diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas alíneas "a", "b" e
"c" do §3o do artigo 20 do Código de Processo Civil. Minoração desnecessária.
Sentença mantida. Apelo improvido.” (Ap. 1026311-72.2014.8.26.0114, 32a Câmara
de Direito Privado, Rel. RUY COPPOLA, j. 25.02.16) grifo nosso
“Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço. Descarga elétrica.
Elevador danificado. Desnecessidade de prévia solicitação administrativa (art. 5o,
XXXV, da CF). Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Indenização, fundada em dano material devida. RECURSO NEGADO.”
(Ap. 1063915-12.2014.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL, j.14/07/2016.) grifo nosso
“Consigne-se, prima facie, que não há que se falar em falta de interesse
de agir pela ausência de demonstração do prévio acionamento administrativo da
concessionária, visto que o segurado buscou o ressarcimento perante a seguradora,
que por sua vez, ao comprovar o pagamento da indenização securitária a teor da
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal sub-rogou-se nos direitos do segurado, o
que legitima a ação regressiva quanto ao valor efetivamente pago pela seguradora,
observando o limite contratualmente previsto.” (Relator: Sergio Alfieri; Comarca:
Campinas; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/11/2015; Apelação no 1025468-10.2014.8.26.0114) grifo nosso
“Desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na Res.
414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da companhia de seguros.
Assim, plenamente demonstrado o interesse de agir, ressaltando-se, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
7
inafastabilidade do Poder Jurisdicional.” (Relator: Bonilha Filho; Comarca:
Campinas; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
19/11/2015; Apelação no 1017568-73.2014.8.26.0114) grifo nosso
No mérito, trata-se de responsabilidade por falha do serviço público
prestado por concessionária. A responsabilidade civil que disciplina a atividade da ré
concessionária de serviço público essencial (Lei no 7.783/89, art. 10, I, 2a figura) é
objetiva (CF, art. 37, § 6o) e decorre da obrigação de eficiência dos serviços, sendo
que o art. 37, § 6o, da Constituição Federal estendeu essa norma às pessoas jurídicas
de direito privado, prestadoras de serviços públicos, inclusive de fornecimento de
energia elétrica. Assim, incide a responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público.
Nesse passo, para a configuração da responsabilidade civil, é suficiente a
demonstração da ação ou omissão, do resultado lesivo e do nexo causal entre ambos,
daí por que os problemas de oscilação ou descarga de energia tipificam fortuito
interno incapaz de partir a relação de causa e efeito, de modo que apenas o fortuito
externo, que não guarda conexidade com os riscos criados, uma vez reconhecido,
pode romper o nexo causal (STJ, REsp. 330.523/SP, voto da Min. Nancy Andrighi,
j. 11.12.2001).
Assim, forte na teoria do risco administrativo, pouco importa a causa das
oscilações (STJ, AREsp 139.147/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2012).
Entendo que os elementos dos autos são suficientes para a demonstração
do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos aparelhos e a conduta da ré,
cabendo reforma, data vênia, quanto ao nexo de causalidade e ônus probatório.
Adentrando tal questão, entendo que restou comprovado o nexo de
causalidade tendo em vista que além da recorrida não impugnar o fato de ser
fornecedora de eletricidade no imóvel dos segurados, a vistoria no local dos fatos,
relatórios de sinistro (fls. 48/65, 73/77, 123/68, 183/187 e 208/214) e laudos, estes
emitidos por empresas independentes e idôneas, apontam “oscilação” e
“descarga elétrica” na rede como causa dos danos nos aparelhos (fls. 45/47,
78/83, 131/134, 169/170, 188, 213 e 216/218), não havendo que se falar em provas
unilaterais nem em má instalação ou ausência de manutenção por parte do
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
8
As empresas são especializadas, de terceiros, imparciais e idôneas, sem
qualquer relação de parceria com a Apelante, nos exatos termos da Resolução
414/2010. Assim, ainda que a autora não tenha guardado os equipamentos
danificados, restou afastada a alegada imprecisão dos laudos.
Nesse sentido decidiu recentemente este E. Tribunal:
“Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização
securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência.
Apelação da concessionária. Relatório de regulação do sinistro e laudos de
assistências técnica, realizados na época do evento, que atestam que os
equipamentos foram danificados por oscilações na tensão elétrica. Prova
documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art.
37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados. Apelo da ré não
provido.” (Apelação 1003762-42.2016.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; 35a
Câmara de Direito Privado; 22/05/2017) grifo nosso
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurado. Equipamentos
danificados por oscilações na rede. Descargas elétricas (raio). Evento previsível
que não configura força maior ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, a qual tem meios de se proteger e
controlar a oscilação na tensão. Precedentes desta Corte e do STJ. Vinculo
contratual. Juros de mora a contar da citação. APELOS DESPROVIDOS.” (AC
1114036-44.2014.8.26.0100, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 15.04.2016)
“A concessionária de serviço público de energia elétrica submetesse à
disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada
a teoria da responsabilidade objetiva da Administração. Assim, ocorrendo
oscilação e sobrecarga na rede elétrica com danos aos usuários, responde pelos
prejuízos causados. Hoje, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são
em grande parte previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar proteções contra
as descargas elétricas dos raios. No caso, a concessionária não logrou provar que
dispunha de tais equipamentos.” (AC 0130072-57.2009.8.26.0100, Rel. Kioitsi
Chikuta, j. 01.10.2015)
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora sub-
rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia elétrica que provocou danos
em equipamentos do segurado. Relação de consumo configurada. Prescrição.
Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal. Incidência do art. 27 do CDC.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
9
arts. 37, § 6o, da CF e 14 do CDC. Inobservância da Resolução 61/2004 da ANEEL.
Descabimento. Circunstância que não tem o condão de afastar a responsabilidade
da prestadora de serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do ônus
de provar alguma das causas excludentes de responsabilidade (art. 14. §3o do
CDC). Dever de indenizar da concessionária reconhecido. Despesas havidas com a
regulação do sinistro. Exclusão. Verbas que se referem ao custo operacional da
seguradora. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido.” (AC
0224323-04.2008.8.26.0100, Rel. Bonilha Filho, j. 24.09.2015)
E desta Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Ação regressiva.
Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Relação de
consumo. Oscilação na rede elétrica. Danos em equipamentos. Ausência de prova
de culpa exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária,
nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de
causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Prescindível
realização de prova pericial. Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
1009067-70.2017.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de
Direito Privado; 09/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
Frisa-se que a recorrida não afastou tais alegações, pelo contrário,
acostou relatórios internos do seu sistema no sentido de que não houve interrupção
no fornecimento fls. 385/407), mas não acostou nenhum documento de que
comprovasse a ausência de oscilação ou pico de tensão na energia fornecida em
tais datas, por descarga elétrica (raio) ou outro motivo, conforme determina a
Súmula no 15 da ANEEL (Portaria 3.533 de 05/05/2015):
“Simulações computacionais não são suficientes para afastar a
presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em
equipamentos de consumidores e não eximem a distribuidora da responsabilidade
pelo ressarcimento”. grifo nosso
Ainda que assim não se entenda, mesmo nos casos em que os danos
decorreram de raios, não há excludente por força maior ou caso fortuito, sendo a
recorrida responsável, já que, sendo previsível tal acontecimento na sua área de
atuação e prestação de serviço, faz-se necessária a instalação de equipamentos
neutralizadores, o que não restou comprovado.
Por fim, com relação às instalações elétricas na residência dos segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-91.2019.8.26.0482
10
a recorrida não pleiteou perícia no imóvel, nem produziu nenhuma evidência nesse
sentido. Por outro lado, nos relatórios de sinistro nota-se inspeção nos imóveis.
Nesse passo, não comprovada culpa exclusiva do consumidor nem a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, como queda de árvores etc, sabendo que
oscilações bruscas e descargas elétricas no fornecimento de energia elétrica não são
fatos imprevisíveis, evidente nexo de causalidade e a obrigação de indenizar.
Assim, caracterizado o nexo causal entre a ocorrência e o dano descrito
na exordial, impõe-se a condenação da apelada ao pagamento dos valores
despendidos pela seguradora para indenização do sinistro, acrescido de correção
monetária desde o pagamento ao segurado e de juros de mora a partir da citação, nos
termos do artigo 405 do Código Civil (“contam-se os juros de mora desde a citação
inicial”), mormente por tratar-se de dano material decorrente de relação contratual
entre o segurado e a ré, bem como com a autora.
Por fim, inverte-se o ônus sucumbencial fixado na r. sentença, devendo a
recorrida arcar com o pagamentos das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa nos termos do art. 85
do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator